Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-98.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. GRATUIDADE JUSTIÇA. NÃO CONCESSÃO. ESPÉCIE RECURSAL. ERRO ESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SUPRESSÃO DA PRIMEIRA FASE. SEGUNDA FASE. ART. 550 CPC.
1. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva mudança nas condições financeiras do postulante é insuficiente para o deferimento do pleito, sobretudo quando se analisa o módico preço das custas recursais praticadas nesta Corte.
2. A novel legislação não mais trata como sentença e, sim, decisão, aquela que põe fim à primeira fase da ação de exigir contas, o que leva ao raciocínio de que se trata de decisão interlocutória, a desafiar o recurso de agravo de instrumento.
3. No entanto, existindo controvérsia doutrinária e jurisprudencial a respeito do tema, deve ser admitido o apelo, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal, que tem entendido como escusável tal espécie de erro, fazendo incidir o princípio da fungibilidade.
4. A ação de prestação de contas é regulada por procedimento especial e se divide em duas fases: na primeira, discute-se a respeito da existência da obrigação de prestar contas, culminando, se necessário, com a sentença condenatória para esse fim, nos moldes do art. 550, § 5o, do Código de Processo Civil, enquanto que, na segunda fase, procede-se ao julgamento das contas apresentadas, declarando-se eventual saldo devedor (CPC, art. 552).
5. Esta egrégia Corte já decidiu no sentido de ser possível suprimir a primeira fase da ação de prestação de contas, passando-se à segunda, diante da ausência de resistência em prestá-las.
6. Recurso não provido.